Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702518-29.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELINO GOMES FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para determinar que o referido banco cesse os descontos na conta corrente do apelante Aurelino Gomes Filho, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (ID 54615645). Em suas razões (ID 55219660), o embargante alega que houve omissão e contradição na decisão, “por não analisar as provas anexadas aos autos, principalmente de que existe autorização expressa da parte autora” para desconto do empréstimo em conta corrente. Sustenta que: 1) a decisão não está em consonância com a jurisprudência majoritária do TJDFT nem com a Resolução 4.790/2020 do Banco Central; 2) “a parte autora ANUIU EXPRESSAMENTE com os descontos, de forma que diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização” Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas pelo embargado Aurelino Gomes Filho (ID 56290215). Intimados, os demais embargados não apresentaram contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. O embargante alega que houve omissão e contradição na decisão, “por não analisar as provas anexadas aos autos, principalmente de que existe autorização expressa da parte autora” para desconto do empréstimo em conta corrente. Não lhe assiste razão. A decisão é clara ao consignar que “(...) o pedido de cancelamento da autorização de débito em conta corrente tem previsão na Resolução 4.790/2020 do Banco Central - BACEN. O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos” (...) No que concerne aos empréstimos com desconto em conta corrente, o apelante requereu administrativamente, em 26/10/2023, a suspensão dos referidos descontos ao Banco de Brasília S.A. (ID 54205740). O requerimento demonstra, em cognição sumária, que o mutuário revogou a autorização para descontos das parcelas dos empréstimos bancários em sua conta corrente. Logo, após a notificação extrajudicial, são ilícitos os descontos realizados em sua conta.” A decisão se pronunciou e fundamentou de maneira coerente a análise das provas juntadas aos autos. Ao alegar que “(...) não há possibilidade de cancelamento da autorização”, o embargante apenas se insurge quanto à fundamentação diferente da que pretende. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão ou contradição a serem declaradas ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor da causa. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator